Tribunal: TJDFT
Processo: 0705422-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ART. 112, INCISO I, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral na definição do termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado (ARE 848.107 – Tema 788). Assim, enquanto a matéria não é definida pela Corte encarregada de interpretar a Constituição Federal, deve-se adotar a interpretação literal do artigo 112, inciso I, do Código Penal, segundo o qual o prazo prescricional começa a correr da data do trânsito em julgado para a acusação. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. Assim, considerada a data do trânsito em julgado para o Ministério Público, mantêm-se incólume a decisão objurgada que reconheceu a prescrição da pretensão executória e, em consequência, extinguiu a punibilidade do agravado com base nos arts. 107, IV; 110 e 112, todos do CP, em relação aos crimes de receptação e uso de documento público falso.
3. Ressalta-se que, na hipótese em análise, a prescrição da pretensão executória seria reconhecida ainda que se considerasse como termo inicial o trânsito em julgado definitivo para ambas as partes.
4. Agravo na execução penal conhecido e desprovido.